Tribunal: TJPA
Processo: 0027978-82.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027978-82.2019.8.14.0401

APELANTE: VALDIR DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

02.
Consta dos autos que o apelante, passando-se por funcionário de instituição bancária, obteve dados pessoais e bancários de vítimas, resultando em compras fraudulentas, além de tentativa frustrada de fraude em outra ocasião.

03.
A defesa sustentou nulidade processual em razão da ausência de representação do ofendido e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de representação da vítima no delito de estelionato; (ii) definir se estão presentes provas suficientes para manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

04.

Inexistência de nulidade por ausência de representação, quando por meio dos termos de declarações das vítimas, perante a autoridade policial, restar expressamente demonstrada a manifestação de vontade inequívoca dos ofendidos de que os fatos fossem apurados.

05. A materialidade restou comprovada por registros bancários, boletim de ocorrência e relatórios de investigação. A autoria foi confirmada pela vinculação dos números telefônicos utilizados nas fraudes ao apelante, bem como pelo reconhecimento da vítima.

06. Prevalência do conjunto probatório robusto que sustenta a condenação, afastando a alegação de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

01. “Não há nulidade processual por ausência de representação da vítima, quando houver manifestação do ofendido perante a autoridade policial, demonstrando a vontade inequívoca de que os fatos sejam apurados”.

02. “A condenação pelo crime de estelionato se mantém quando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por provas seguras nos autos”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1725143/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

VALDIR DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recuso de apelação contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pelo crime de estelionato, tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal (ID nº 25261976).

Consta da denúncia que nos dias 05 e 10 de agosto de 2019, o apelante
Valdir Dias de Oliveira Junior
, passando-se por funcionário do Banco Itaú, entrou em contato telefônico com a vítima Deivison Patric Ferreira Miranda, solicitando a confirmação de dados pessoais e bancários.

A vítima foi informada pelo Apelante sobre um suposto bloqueio de cartão de crédito Itaucard Multiplus 2.0 Platinum, cartão este que a vítima nunca havia solicitado e nem recebido.

Após a vítima fornecer as informações, constatou que fora realizadas compras fraudulentas com diversos valores, incluindo uma compra no valor de R$ 2.855,55 (dois mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Segundo restou apurado durante as investigações, os números de telefones utilizados nos contatos estavam cadastrados em nome do Apelante.

Ademais, ressalte-se que, durante as investigações foi identificado também como vítima o nome de Direne Gomes Pastana, que sofreu uma tentativa semelhante de fraude, reforçando o padrão de atuação do Apelante.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de estelionato, tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Recebimento da denúncia ocorreu em 22/10/2020 (ID 25261905).

Transcorrida a instrução processual,

Valdir Dias de Oliveira Junior
foi
condenado
nas sanções punitivas do art. 171,
caput
, do Código Penal, à pena de

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Fixou o cumprimento de pena no regime aberto.

Ainda em sentença, o juízo não verificou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, tendo em vista não ser medida socialmente recomendada, bem como, ressaltou que o Apelante possui antecedentes criminais, conforme certidão ID 112032010.

Por fim, foi concedido ao sentenciado o direito de apelar em liberdade.

Inconformado, interpôs recurso de apelação (ID nº 25261978), onde pleiteia preliminarmente a absolvição do apelante ante a nulidade processual por vício de iniciativa, quanto à ausência de representação por parte do ofendido,
subsidiariamente
, requereu a absolvição do Apelante pela insuficiência de provas, conforme preceitua o art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões (ID nº 25261985), o Ministério Público de 1º grau apresentou manifestação pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação interposto pela defesa do recorrente.

Em parecer (ID 26136950), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

É o relatório
.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. PRELIMINAR - DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA, POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA:

Postula a defesa, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade do Apelante, pelo reconhecimento da decadência, ante a ausência de representação formal da vítima.

Entretanto, analisando detidamente os autos,

entendo que o pleito apresentado pela defesa não merece acolhimento. Passo a explicar:

Inicialmente, convém registrar que a decadência penal é a perda do direito de agir criminalmente, ou seja, de apresentar a queixa-crime (ação penal privada) ou de fazer a representação (ação penal pública condicionada à representação), devido ao não exercício dessa ação no prazo legal de seis meses, a contar do dia em que a vítima tem conhecimento da autoria do crime.

O reconhecimento da decadência leva à extinção da punibilidade, conforme o art. 107, IV, do Código Penal, e faz com que o juiz declare a extinção do processo sem que haja condenação ou absolvição.

No presente caso, a defesa pugna pelo reconhecimento da decadência do direito de representação, requerendo a aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019, no entanto, como bem observado pelo Ministério Público do Estado, a pretensão não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que, nos crimes de estelionato, a retroatividade da representação não alcança aqueles processos cuja denúncia já foi oferecida.

Como é de conhecimento, o Superior Tribunal de Justiça foi firme em assinalar que, nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal, de modo que,
basta que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades policiais
(AgRg no RHC n. 182.152/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Inclusive, cumpre ressaltar que a necessidade de representação da vítima em crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não modificou a jurisprudência sedimentada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 185.018/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Como se vê, o entendimento que prevalece no STJ é no sentido de que, apesar de o parágrafo 5º do artigo 171, § 5º, do Código Penal (inaugurado pelo Pacote Anticrime) apontar que se procede o processamento do crime de estelionato mediante representação da vítima, esta, dispensa maiores formalidades, em primazia ao princípio da instrumentalidade das formas, bastando a demonstração inequívoca de que as vítimas tenham interesse na persecução penal, como ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido, destaco os recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. DESCABIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O trancamento prematuro de persecução penal, sobretudo em fase embrionária como a do inquérito policial e pela via estreita do writ, é medida deveras excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. 2. A Corte estadual assentou que a ciência dos ofendidos acerca da autoria dos fatos ocorreu no dia 10/3/2022 e que a vontade inequívoca das vítimas de dar início ao inquérito policial foi manifestada com o registro do boletim de ocorrência em 22/6/2022, de modo que não há que se falar em transcurso do prazo decadencial. 3. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 183.799/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) - negritei.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO "PACOTE ANTICRIME". INQUÉRITO POLICIAL INICIADO ANTES. ATOS QUE DEMONSTRARAM A VONTADE INEQUÍVOCA DA VÍTIMA PARA O INQUÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL A REPRESENTAR FORMALMENTE EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO CONFIRMADA EM 1º/12/2022. FORMALIDADE ATENDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Sobre a representação da vítima nos crimes de estelionato, hoje exigida pelo novo "Pacote Anticrime", a jurisprudência vem dando primazia ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes. III - In casu, não ocorreu a decadência. Embora o recebimento da denúncia tenha se dado em 16/8/2022, o inquérito policial havia sido instaurado a partir de requisição por ofício de 13/1/2020 do Magistrado, ou seja, em momento anterior à entrada em vigor do novo "Pacote Anticrime" (que é de 23/1/2020). Não obstante, a vítima também materializou tempestivamente sua vontade inequívoca em ver processado e punido o ora agravante por meio de ação judicial, na esfera cível, proposta ainda em 2018. Além disso, em 2/3/2022, os ofendidos compareceram à delegacia e prestaram as suas declarações. Por fim, em juízo, intimados especialmente a representar em até 30 dias, em 1º/12/2022, firmaram a vontade novamente. IV - No caso vertente, portanto, não ficou evidenciada a decadência, mesmo com o recebimento da denúncia em data posterior à entrada em vigor do novo "Pacote Anticrime", haja vista a vontade inequívoca das vítimas manifestada em data muito anterior à entrada em vigor do novo regramento quando da instauração do inquérito. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 177.432/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) - negritei.

Na espécie, a vítima Deiviso
n Patric Ferreira Miranda registrou Boletim de Ocorrência Policial nº 00487/2019.101416-2 no dia 13/08/2019, portanto, preenchido está a condição de procedibilidade exigida para persecução penal.

Entendo, portanto, que resta superada a tese de extinção da punibilidade do Apelante, pelo reconhecimento da decadência, ante a demonstração de representação formal da vítima, ocorrido por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº 00487/2019.101416-2.

Dessa forma,
não ficou evidenciada a decadência, mesmo com o recebimento da denúncia em data posterior à entrada em vigor do novo "Pacote Anticrime", haja vista a vontade inequívoca da vítima manifestada em data muito anterior à entrada em vigor do novo regramento quando da instauração do inquérito, após o registro de
Boletim de Ocorrência Policial nº 00487/2019.101416-2, ocorrido no dia 13/08/2019.

Posto isso,
não acolho a preliminar
apresentada.

02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa do apelante
Valdir Dias de Oliveira Júnior
postula pela absolvição com esteio no

art. 386, incisos VII, do CPP, suscitando insuficiência probatória para comprovação da prática do crime de estelionato.

Com efeito, a
autoria
do delito restou plenamente demonstrada nos autos por meio das provas orais colhidas no decorrer do inquérito policial e, confirmadas em juízo, especialmente em relação ao depoimento prestado pela vítima, que relatou com detalhes a ação praticada pelo recorrente.

A vítima Deivison Patric Ferreira Miranda declarou em juízo:

“
Que no dia 10.08.2019 recebeu uma ligação da Central de Segurança do banco ITAÚ, referente a um cartão Multiplus solicitado, o qual se encontrava bloqueado; que indagou qual seria o motivo do bloqueio, eis que não havia recebido, nem requerido cartão algum; que informado que o bloqueio ocorreu devido a duas compras recusadas, no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). Que, porém, no dia 05.08.2019 uma outra compra foi aprovada, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); que Deivison solicitou informações acerca do local em que as compras foram efetuadas, o horário e o numeral telefônico que solicitou o cartão e o desbloqueio, entretanto este último pedido não pode ser informado; que posteriormente, compareceu à Divisão de Repressão a Crimes Tecnológicos para as providências de praxe; que no dia 05.08.2019, o ofendido recebeu três ligações, efetuadas por um número local e outro de São Paulo; que por imaginar que se tratava de ligações relacionadas ao seu trabalho, retornou, e uma pessoa atendeu, pedindo para que aguardasse um instante, até que repassou a ligação ao acusado; que o denunciado buscou colher dados, a pretexto de que seriam empregados para desbloqueio do cartão, tentando persuadir o ofendido para que fornecesse sua senha bancária; que a vítima, por sua vez, digitou um número aleatório e desligou; que no mesmo dia, por volta de 10hrs00min, sua linha telefônica foi desabilitada e o ofendido telefonou para sua Operadora, pelo número de sua mãe, com a informação de que sua linha estava normal, porém seu aparelho celular continuava sem sinal, ocasião em que comprou um chip novo.”

Conforme o depoimento fornecido pela vítima no âmbito judicial, o acusado Valdir Dias de Oliveira Júnior, no dia 05/08/2019, entrou em contato com a vítima por meio dos números 91 98893-9400 e 11 92001-4371, fingindo ser funcionário do Banco Itaú, passando a ludibriá-la, a fim de obter os seus dados pessoais, versando a respeito de um suposto cartão de crédito da vítima, fornecendo Deivison Patric Ferreira Miranda somente dados já repassados pelo suposto funcionário.

De igual modo, a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelos documentos de fls. 06/07 (ID. 34028761), fls. 04/05 (ID. 34028762), fls. 04/05 (ID. 34029414) e fls. 04/05 (ID. 34029416), bem como, pela fatura do cartão de crédito da vítima, anexa às fls. 04/05 (ID. 34029414), onde está demonstrado que a vítima contraiu a dívida realizada pelo acusado, todavia o valor foi estornado. Dessa forma, restou demonstrando claramente a prática da fraude.

Ademais, registra-se que os números utilizados para contatar com a vítima

Deivison Patric Ferreira Miranda estavam ambos (91 98893-9400 e 11 92001-4371) em nome do acusado, o qual, segundo a investigação policial, é contumaz na prática criminosa utilizando o mesmo
modus

operandi
, situações que demonstram claramente a prática do delito de estelionato. A versão defensiva não encontra respaldo probatório.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS VÁLIDOS E COERENTES. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. DOLO EVIDENCIADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a reforma da decisão para absolver o apelante, sob o argumento de fragilidade probatória e ausência de dolo na conduta, sustentando que o fato se resumiria a um mero ilícito civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia reside na suficiência do conjunto probatório, composto por prova documental e testemunhal, para demonstrar, de forma inequívoca, o dolo do agente em obter vantagem ilícita, para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a Administração Pública e a vítima em erro, mediante ardil. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a prova testemunhal, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, constitui prova idônea para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por prova documental robusta
. 4. No caso concreto, a
materialidade
delitiva restou inequivocamente comprovada pela procuração outorgada ao réu, pelo substabelecimento sem reservas de poderes em favor da vítima, e pelos documentos relativos à apreensão e liberação do veículo. A
autoria
, por sua vez, é extraída dos depoimentos coesos das testemunhas, que narraram em juízo, sob o crivo do contraditório, a dinâmica fraudulenta: o réu, ciente de que não era mais o legítimo possuidor do bem, utilizou-se de uma procuração antiga e de uma cópia da decisão judicial obtida pela vítima para enganar os servidores da CTBEL e retirar indevidamente o veículo do pátio, causando prejuízo direto à vítima, que nunca mais recuperou o bem. 5. O dolo do apelante é evidente e extrai-se da própria conduta. Ao utilizar documento que sabia ser ilegítimo para a finalidade pretendida — uma vez que já havia transferido os poderes sobre o bem à vítima por meio de substabelecimento —, o réu agiu com a clara intenção de induzir os agentes públicos a erro para obter vantagem indevida. As circunstâncias do fato, somadas à prova testemunhal e documental, formam um quadro probatório seguro e apto a sustentar a condenação, afastando a tese de mero ilícito civil. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00193534020118140401 29117235, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Diante das razõ
es expostas, entendo que deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025